Tribunal: TJES
Processo: 5012862-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012862-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO ZAMPIERI HASSELMANN

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Tiago Zampieri Hasselmann em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de nulidade de cláusula contratual e tutela de urgência, ajuizada contra o Banco Bradesco S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar para manutenção na posse de veículo financiado e para impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. O pedido recursal de efeito suspensivo também foi indeferido em decisão monocrática do relator. O agravado apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial e reiterada no recurso, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora; (ii) determinar se a decisão de indeferimento da medida liminar deve ser reformada com base nos argumentos recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

O pedido de tutela de urgência fundado em alegações de abusividade contratual exige instrução probatória robusta, especialmente prova pericial, como o próprio agravante reconhece ao requerê-la nos autos originários.

A ausência de demonstração prévia e suficiente da abusividade das cláusulas contratadas impede a concessão de medida liminar para impedir a negativação do nome ou retomada do bem financiado.

A jurisprudência do STJ condiciona a exclusão ou impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes à demonstração de aparência do bom direito, depósito do valor incontroverso ou prestação de caução — requisitos não atendidos no presente caso.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de direito por parte da instituição financeira em adotar medidas de cobrança diante da inadimplência contratual, o que afasta a plausibilidade jurídica do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de abusividade contratual sem demonstração prévia e objetiva do direito invocado não autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para impedir atos de cobrança.

A verossimilhança do direito alegado exige prova mínima da ilegalidade da cobrança, especialmente em casos que envolvam cláusulas contratuais e encargos financeiros controvertidos.

A negativa de tutela de urgência é legítima quando a controvérsia demanda dilação probatória e o pedido se fundamenta em direito controvertido não amparado por jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1185920/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.02.2011, DJe 21.02.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
TIAGO ZAMPIERI HASSELMANN
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(Id. 32249503) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”

(Processo n° 5028039-12.2023.8.08.0035)

ajuizada pelo
Recorrente
e por
JIPPO TECHNOLOGY BRASIL LTDA
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial
.

Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta, resumidamente, que: (
I
)
“as abusividades perpetradas pela Agravada na relação jurídica ... descaracterizam a mora, de forma que os atos expropriatórios e a inscrição no cadastro de inadimplentes não podem figurar como exercício regular do direito”
; (
II
)
“não se pode aguardar a instrução processual, visto que há evidente perigo de dano, diante da possibilidade de que no curso do processo o bem seja retirado da posse da Agravante e seu nome seja inserido no cadastro de inadimplentes, trazendo-lhe transtornos de ordem material e moral, já que depende do veículo para se deslocar no seu dia a dia”.

Consta Decisão (id. 10016390) indeferindo a tutela de urgência recursal.

O Recorrido apresentou Contraminuta (Id. 12080437), pelo desprovimento recursal.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão id. 10016390, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursais, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento.

Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Em um breve histórico dos autos, observa-se que o Recorrente ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA sustentando a necessidade de imediata revisão do Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado com o ora Recorrido, sob o argumento de que estão sendo cobrados encargos à margem da lei, sobretudo no tocante à capitalização de juros sem previsão contratual, bem como a incidência de juros remuneratórios acima da taxa efetivamente contratada, além de outros encargos contratuais abusivos.

Por ocasião da análise preliminar dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem indeferir a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que o pleito ora formulado não merece acolhimento.

Constam nos autos que as partes possuem relação jurídica por ocasião de um contrato de financiamento firmado, o que enseja a discussão sobre as abusividades realizadas pela instituição, pois o autor sustenta que há cobrança de valores indevidos e ilegais.

No entanto, em que pese a relevância das argumentações, importante esclarecer que, apesar de o contrato gerar obrigações para a contratante, também cria para a ré, no momento de sua celebração, um direito: o de receber valores.

Nesse sentido, a matéria aventada na inicial demanda uma análise completa dos índices aplicados ao longo de todo o período informado pela parte, eventuais juros abusivos e as próprias condições do contrato celebrado entre as partes, o que é atinente ao mérito da causa.

Destarte, mostra-se temerário, ao menos por ora, o deferimento da medida, eis que não é possível reconhecer liminarmente qual o valor devido nesta fase e se, de fato, houve abusividade.

Portanto, a alegação de abusividade ou de imprevisibilidade não pode viabilizar a redução de parcelas no montante que a parte autora bem entender, em verdadeira contrariedade ao que fora pactuado, mormente porque faz parte do risco da contratação.

Embora seja possível que se verifique, após a realização de cognição exauriente, a existência de vício capaz de ensejar eventual declaração de nulidade de cláusulas do contrato firmado entre as partes, deve-se ter em mente que, em algum momento, a parte autora se beneficiou desta relação para aquisição do veículo.

Assim sendo, o contrato firmado entre partes deve, em princípio, prevalecer diante de um juízo de cognição sumária até a declaração judicial, após a devida instrução do feito, de eventual nulidade da avença ou de parte dela, para preservação da segurança jurídica dos contratantes.

Desta feita, é necessária a oitiva da parte contrária e a produção de provas mais robustas para o deferimento do pleito, por se tratar de pedido atinente ao mérito da causa.

Assim, diante da fundamentação acima, os pedidos de manutenção do autor na posse do bem e determinação para que a parte ré se exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito ou se abstenha de inclui-lo, não merecem acolhimento.

Em outras palavras, tendo em vista a impossibilidade de redução do valor das parcelas neste momento processual, deverá o autor continuar a adimplir suas obrigações nos moldes acordados, de forma que a negativação do seu nome é consequência lógica do inadimplemento, assim como a retomada do bem pela instituição financeira.

Isso porque eventual inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência do descumprimento da obrigação acordada, não configuraria ato ilícito, mas mero exercício de direito por parte da ré, que poderia fazer uso deste meio como forma de impulsionar a satisfação de seu crédito.

Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito autoral, tornando, por sua vez,

prejudicada a análise dos demais requisitos da tutela de provisória pleiteada.”

No contexto da minuta recursal, defende o Recorrente que
“ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, no caso em apreço há sim plausibilidade do direito alegado, a disparidade entre o valor cobrado pela Agravada e o valor devido demonstra a onerosidade excessiva suportada pelo Agravante”
.

A despeito das considerações levadas a efeito na minuta recursal, verifico que o próprio Recorrente no documento Id. 40387714 (processo referência) alega a necessidade de realização de prova pericial contábil para: “1. Análise de Juros e Encargos”; “2. Verificação de Cláusulas Contratuais”; “3. Identificação de Cobranças Indevidas”; “4. Cálculo de Amortizações e Saldo Devedor”; e “5. Embasamento Técnico para Decisões Judiciais”, cuja situação, por si só, já indica que a tese delineada na exordial demanda percuciente instrução probatória.

Desta forma, nesta seara preliminar de cognição, não se revela possível extrair, de plano, o alegado
fumus boni iuris
, o que inviabiliza, por conseguinte o acolhimento da tutela de urgência recursal.

Ademais, no que diz respeito à pretensão de abstenção de negativação dos Recorrentes nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável para tal finalidade, a comprovação da abusividade das cláusulas contratuais e dos seus encargos financeiros - o que não se verifica no caso -, conforme se extrai do seguinte aresto:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS.

- A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
.

- Agravo no recurso especial não provido.”

(
STJ
; AgRg no REsp 1185920/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 21/02/2011)

Em sendo assim, inexistindo demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada de, ao menos, um dos Tribunais Superiores, resta claro que a Decisão de piso não merece qualquer reparo.

Isto posto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Intimem-se os Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, a Recorrente não logrou êxito em comprovar o
fumus boni iuris
, requisito indispensável ao acolhimento do pleito recursal, sobretudo porque, conforme destacado, a aferição das alegadas abusividades contratuais não dispensaria a realização de prova pericial.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21/07/2025 a 25/07/2025:

Acompanho o E. Relator.